Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744805-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RICARDO FELIX DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RICARDO FELIX DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Em sua peça inicial (ID 52561808), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, no dia 17.10.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput, 147, caput, e 329, caput, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra sua ex-companheira, a irmã dela e contra Emanuel. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sendo suficientes e adequadas à espécie a fixação de medidas cautelares diversas. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, e que o paciente não descumpriu medida protetiva anteriormente imposta. Ressalta que foi fixada fiança pela autoridade policial e que não houve o pagamento por insuficiência de condições financeiras pelo paciente. Assevera que não há elementos que indiquem a colocação do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15.10.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, caput, 147, caput, e 329, caput, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, contra sua ex-companheira, a irmã dela e contra Emanuel. Consta da ocorrência, que o paciente, na data dos fatos, teria arrombado a porta da casa da vítima Emanuel na parte da manhã e intencionava matá-lo, mas foi contido por Cleire, sua companheira. Não satisfeito, no mesmo dia, em torno de 13h, o paciente se envolveu em novo incidente no mesmo local. Segundo a vítima Kely, irmã de Cleire, o custodiado chegou no local com uma faca na mão e fez menção de esfaqueá-la, ocasião em que foi impedido por um cliente que estava na localidade. Além disso, o paciente teria resistido à prisão em flagrante efetuada pelos policiais. Por tais razões, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto dos crimes praticados pelo paciente, com atributos concretos que demandam a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal (ID 52562810) Dessa forma, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas a ele, demonstrada pela grave ameaça empregada contra as vítimas, com a utilização de uma faca, que poderia ter causado lesões graves nos ofendidos, de forma que fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica das vítimas. Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física das vítimas estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a indevida reiteração da conduta. Ressalta-se que, embora não tenha sido intimado sobre as medidas protetivas impostas anteriormente, o paciente já responde a outro crime praticado no contexto de violência doméstica contra Cleire. Inclusive, conforme se depreende dos autos, o paciente ameaçou a vítima Emanuel de morte, prometendo-lhe mal injusto no sentido de que não estaria vivo até o Natal (ID 52562810 - Pág. 19). Assim, considerando o contexto de violência doméstica e a promessa, pelo paciente, de consumação de suas ameaças caso seja solto, a fixação de medidas cautelares diversas não se mostra, ao menos por ora, medida efetiva para preservação da integridade e segurança das vítimas. As alegações de condições pessoais favoráveis, como primariedade e que ele não descumpriu medidas protetivas impostas, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que qualquer medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica das ofendidas. Ressalte-se que, embora arbitrada fiança pela autoridade policial, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia decretou a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e da insuficiência de medidas cautelares na hipótese, de forma que não se verifica ilegalidade na segregação. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator